Tribunal: TJBA
Processo: 8038683-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038683-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO FELIX DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

IMPETRADO: GOVERNADOR ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. AJUIZAMENTO DE DEMANDA IDÊNTICA A OUTRA ANTERIORMENTE PROPOSTA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS PROCESSUAIS SEMELHANTES. CARACTERIZAÇÃO DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. INAPLICABILIDADE DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA COMO CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, QUANDO POSTERIOR À CONFIGURAÇÃO DA LITISPENDÊNCIA. USO TEMERÁRIO DO DIREITO DE AÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 80 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA CONDENAR A PARTE AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra decisão que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da litispendência/coisa julgada, sem apreciar o pedido de condenação da parte impetrante por litigância de má-fé decorrente do ajuizamento de demanda idêntica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de omissão no julgado quanto à análise da conduta processual da parte autora, especialmente no que tange ao ajuizamento de demandas idênticas e à eventual configuração de litigância de má-fé, bem como a possibilidade de o posterior pedido de desistência afastar a responsabilização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se a omissão apontada, uma vez que a decisão embargada deixou de apreciar o pedido de condenação por litigância de má-fé, sendo cabível o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No mérito, verifica-se que a parte autora ajuizou demanda idêntica a outra anteriormente proposta, caracterizando hipótese de litispendência/coisa julgada, não se tratando de fato isolado, mas de conduta reiterada, evidenciando uso abusivo do direito de ação.

5. A prática de multiplicidade de demandas idênticas, sem observância dos deveres de lealdade e boa-fé processual, configura litigância abusiva, nos termos do art. 80 do CPC, sendo suficiente para caracterização da má-fé a atuação temerária e a utilização do processo com finalidade indevida.

6. O posterior pedido de desistência, não homologado e apresentado após o ajuizamento da demanda, não afasta a irregularidade já consumada nem elide a responsabilidade processual.

7. Evidencia-se, assim, conduta apta a ensejar a aplicação das penalidades legais, inclusive multa por litigância de má-fé. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA RECONHECER A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E APLICAR MULTA À PARTE AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8038683-18.2024.8.05.0000
,
em que figura como Embargantes
o
ESTADO DA BAHIA

e, como Embargad
o
,
JO
Ã
O F
É
LIX DE ARA
Ú
JO
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da
Seção
Cível
de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11